Tribunal: STF
Processo: Rcl 52271
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Arthur Eduardo Paes Leme Medeiros e Luizinéia Martins Fleming Medeiros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Agravo de Instrumento nº 2145833-83.2021.8.26.0000.



    Alegam os reclamantes que, na condição de fiadores de contrato de locação, não foram citados quanto ao andamento de Ação de Despejo e apenas tomaram conhecimento da demanda em fase de execução. Narram que, no ato reclamado, não foi reconhecido o cabimento da exceção de pré-executividade “por considerar que ocorreu coisa julgada quanto à alegação de nulidade de citação da parte”. 



    Aduzem que o TJSP não observou os dispositivos legais previstos no Código de de Processo Civil, “bem como os entendimentos pacificados pelos Tribunais Pátrios e o Egrégio Superior Tribunal de Justiça”. 



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender a Carta Precatória que determinou avaliação e praceamento do imóvel dos reclamantes. No mérito, pleiteiam a procedência da reclamação com o fim de cassar o ato reclamado e garantir o retorno dos autos à origem. 



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que os reclamantes tenham participado, razão pela qual não se deve conhecer da presente reclamação. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 32996 AgR, Primeira Turma, Min. Rel.: Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/2019).



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno)



    É competência do STJ julgar recurso especial (art. 105, III, da CF/88) e, por conseguinte, o agravo interposto contra despacho de Tribunal a quo que o inadmite.



    Os reclamantes se valem da presente reclamatória como sucedâneo de recurso, intento para o qual não se presta o instituto. Nesse sentido, vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO Á SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. III- O ato reclamado não considerou inconstitucional o art. 12 da Lei 12.485/2011, declarado constitucional no julgamento das ADIs 4.679/DF, 4.747/DF, 4.756/DF e 4.923/DF. Desse modo, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdãos apontados como paradigmas, requisito este indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46028 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: Rcl 14.185-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Dje 12/6/2013, Rcl 15.128, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2013, RE 775.548-MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/12/2013. 2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 18.820/BA-AgR, Min. Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/15).



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe-195, de 16/10/09). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Observo que os reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, ambos do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, os reclamantes ficam advertidos, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente